Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018658-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDACIR TEODORO PINHEIRO - CPF: 394.374.009-97 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. EXCLUSÃO DE DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo realizados mediante fraude eletrônica, determinando a devolução em dobro dos valores debitados, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e a condenação integral na sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por contratações fraudulentas realizadas mediante engenharia social;
(ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro;
(iii) saber se restou configurado o dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

4. A discrepância entre o perfil usual de movimentação da conta do consumidor e a contratação abrupta de elevados valores em empréstimos seguida de transferências imediatas via PIX, para terceiros, evidencia falha do sistema de monitoramento e segurança do banco.

5. A repetição do indébito deve observar a forma simples, à míngua de demonstração de má-fé da instituição, conforme interpretação do art. 42, p.u., do CDC e precedentes do STJ.

6. Ausente prova de abalo psíquico concreto ou repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, é indevida a indenização por danos morais.

7. Sucumbência redistribuída de forma proporcional entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e determinar a restituição simples dos valores debitados.

Tese de julgamento:

"1. Configura fortuito interno, e, portanto, enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude eletrônica realizada por terceiro mediante engenharia social, quando não adotados mecanismos eficazes de segurança bancária.

2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente exige prova de má-fé, sendo devida a devolução simples quando ausente essa demonstração.

3. A indenização por danos morais exige prova de abalo efetivo e relevante à esfera íntima da parte, não presumível apenas pelo inadimplemento contratual ou pela ocorrência de fraude bancária."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018658-12.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

VALDACIR TEODORO PINHEIRO

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por VALDACIR TEODORO PINHEIRO, que reconhece a nulidade de dois contratos de empréstimo decorrentes de fraude eletrônica, determina a devolução em dobro dos valores debitados da conta do autor, condena ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e impõe à instituição financeira o ônus integral da sucumbência.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a culpa exclusiva da vítima, a ausência de má-fé, o caráter indevido da restituição em dobro e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a restituição simples dos valores e a compensação com os montantes creditados, além da repartição proporcional da sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia decorre de alegações do apelado de que foi vítima de golpe eletrônico (engenharia social), no qual, induzido por terceiro que se passou por funcionário do banco, realizou operações financeiras que culminaram na contratação de dois empréstimos bancários, não reconhecidos, e na realização de diversas transferências bancárias via PIX para terceiros. Em decorrência dos fatos, pleiteou judicialmente a nulidade das contratações e a reparação por danos materiais e morais.

Melhor sorte, entendo por manter a responsabilidade do ente bancário.

Está consolidado na jurisprudência pátria, inclusive nos Tribunais Superiores, o entendimento de que fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias não afastam a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, pois configuram fortuito interno, inerente ao risco do negócio, conforme Súmula 479 do STJ.

No caso dos autos, o autor demonstrou os diversos pix que foram realizados de sua conta bancaria para terceiros estranhos, inobstante a isto,
após reconhecer a ocorrência da fraude, a autora, com o intuito de demonstrar a inexistência de intenção em realizar a contratação de empréstimo, solicitou a parte requerida a apuração dos fatos e a tomada de medidas para reverter à operação, conforme protocolo constante no id 154942652. Além disso, registrou três Boletins de Ocorrências, (ids. ids. 154941040, 154941035 e 154941038), evidenciando sua diligência em buscar a solução do problema, entretanto, todas inócuas pelo apelante.

Ademais, como bem observado pela juíza sentenciante, “
a nítida discrepância entre o perfil de utilização da conta bancária do autor e as transações realizadas. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o requerente mantinha um padrão de movimentações compatível com sua rotina financeira e perfil de consumo, inexistindo histórico de operações de elevado valor. A contratação repentina de dois empréstimos — nos expressivos valores de R$ 6.000,00 e R$ 33.000,00 — seguida da imediata transferência dos montantes via PIX para terceiros estranhos ao seu círculo de relações, representa uma conduta atípica e completamente destoante do comportamento usual do correntista. Tal situação, por si só, deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira demandada, cuja omissão evidencia falha na prestação do serviço de monitoramento e proteção contra fraudes”.

Ainda, a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não se sustenta, uma vez que fraudes bancárias são consideradas fortuito interno, risco inerente à atividade explorada pela instituição, o que inclui a abertura de conta por estelionatários, não afastando, portanto, o dever de indenizar.

Este Tribunal em caso idêntico:

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. CONSUMIDOR IDOSO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor, idoso, alega fraude por engenharia social, narrando que, após receber ligação de suposto representante bancário, foi induzido à contratação digital de empréstimo no valor de R$ 17.398,77, com crédito líquido de R$ 15.265,49, realizando em seguida transferências via Pix que totalizaram R$ 12.000,00. Pleiteia a nulidade da contratação, restituição em dobro das parcelas debitadas e reparação moral. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação eletrônica, apresentando registros de geolocalização, selfies, aceite digital e comprovantes de liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo eletrônico pode ser considerado válido diante de indícios de fraude por engenharia social e inconsistências no rastro digital da contratação; (ii) estabelecer se há direito à restituição em dobro das parcelas descontadas e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada porque o recurso apresenta fundamentos específicos de impugnação, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seu sistema de segurança, configurando-se fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A contratação exclusivamente digital, realizada em nome de idoso em condição de hipervulnerabilidade, exige robusta comprovação da autenticidade da manifestação de vontade, ônus do qual o banco não se desincumbe diante da inconsistência dos logs de geolocalização.

6. Constatada a nulidade do contrato, as parcelas já descontadas devem ser restituídas em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a cobrança indevida mantida mesmo após contestação administrativa.

7. O pedido de indenização por danos morais é indeferido porque o próprio consumidor contribuiu decisivamente para o resultado danoso ao fornecer dados e realizar transferências sem verificar a legitimidade da solicitação, afastando a caracterização de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido

(N.U 1007081-23.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Contudo, para fins de reparação de dano moral, exige-se mais do que o simples inadimplemento contratual ou falha de segurança.

Imprescindível à demonstração de abalo psíquico relevante, que ultrapasse os dissabores ordinários da vida moderna.

In casu
, o autor, embora tenha enfrentado transtornos relevantes, não logrou êxito em comprovar nos autos repercussões pessoais de ordem moral que justifiquem reparação autônoma.

A fragilidade probatória quanto a esse aspecto, especialmente ante a ausência de provas de agravamento psicológico ou da repercussão do fato em sua esfera íntima, impõe o afastamento do dano moral.

Quanto à repetição do indébito, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé, a qual não se encontra configurada no caso dos autos. As transferências ocorreram mediante uso de credenciais bancárias legítimas, ainda que mediante indução fraudulenta, mas sem prova de conduta dolosa ou abusiva por parte da instituição financeira.

Assim, impõe-se que a restituição se dê na forma simples, com incidência de correção monetária e juros nos termos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Ao arremate, sobre os juros de mora, estes devem ser fixados como na sentença, do evento danoso, consorte sumula 54 do STJ.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação por danos morais, e determinar que a restituição ocorra em sua forma simples.

Ao arremate, estabeleço a sucumbência em recíproca em 50% para cada parte, vedada a compensação.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025